Tribunal: TJMT
Processo: 0048209-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0048209-69.2015.8.11.0041
Recorrente: MINETTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Recorrido: GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por MINETTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu integral provimento ao recurso da parte recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 82913493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – AÇÃO PROMOVIDA PELA AGÊNCIA DE VENDA DE PASSAGENS CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VENDA ATRAVÉS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INVASÃO DE ‘HACKERS’ NO ‘LOGIN’ E NA SENHA DA AGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE ÚNICA DA AGÊNCIA DE PASSAGENS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA NECESSÁRIA PARA EM GRAU RECURSAL ANOTAR IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AJUIZADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
(1)- A agência de venda de passagens aéreas, não sendo destinatária final dos serviços (art. 2o do CDC), não pode em seu favor ser aplicada a chamada teoria finalista. O seu funcionamento visa lucro e na relação com a empresa transportadora de passageiros, não está protegida pelo CDC, sendo eminentemente CIVIL e, neste aspecto, aplica-se o Código Civil.
(2)- Para que seja caracterizado o dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, deve o pretendente demonstrar a existência do dano, omissão, negligência, da parte contrária e, por último o nexo de causalidade.
(3)- Se o sistema operacional da empresa vendedora de passagens foi invadido por ‘HACKERS’ que conseguiram seu ‘LOGIN’ e sua ‘SENHA’ e daí então passaram em seu nome efetuar compras de passagens, por falta dos elementos constitutivos do ilícito (art. 186 do CC), não há como alforriar-lhe em relação às despesas feitas com fraude e, de consequência, não reside como albergar pretensão de ser declarada a inexigibilidade do montante do débito, malgrado a fraude existente.
(4)- Constatado a legalidade dos valores devidos pela autora, revendedora de passagens, o seu registro feito junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de exercício regular de um direito (art. 188, inciso I, CC), desta forma, não reside danos morais à pessoa jurídica que teve seu nome negativado em tal situação.
(5)- Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Não residindo mais condenação, a inversão se dá pelo valor atualizado dado a demanda (§ 2o, art. 85, CPC).
(TJMT. ApCiv no 0048209-69.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 07.04.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 92532979.
A parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Sodalício, ao dar provimento ao recurso para julgar improcedente a Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, teria violado os arts. 186 e 927 do Código Civil e agido de forma contrária a outros Tribunais pátrios, em casos idênticos.
Nesta perspectiva, argumenta que é nítida a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a compra das passagens aéreas originárias do débito ora questionado decorreu de fraude no sistema operacional da empresa recorrente, perpetrada por hackers.
Assevera que “a empresa Recorrida confessou a ocorrência da fraude, tendo, inclusive, juntado a localização dos IP’s que realizaram as compras, demonstrando que os mesmos sequer foram realizados do mesmo estado onde a Recorrente tem sua sede, o que corrobora a existência de fraude”. (ID 94068976 - Pág. 6).
Por fim, requesta pelo provimento do recurso para restaurar a sentença proferida pelo magistrado singular.
Recurso tempestivo e preparado (id's 94812487 e 94812487). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 97887997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC – Análise do acervo probatório – Súmula 7/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que há prova inconteste da ocorrência de ato ilícito e efetivo prejuízo à empresa recorrente.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 82913493):
De começo, divirjo da sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Isto porque, a rigor do art. 2o da Lei 8.078/90, consumidor é aquele que adquire como destinatário final dos serviços. Não é o caso, a apelada, sendo uma empresa do ramo de vendas de passagens através de contrato firmado com a GOL, não se trata de consumidora final e, desta forma, a questão está sujeita tão somente na aplicação do Código Civil em relação à matéria de fundo e do Código de Defesa do Consumidor em termos de provas, sobretudo na divisão deste ônus entre as partes, a rigor do art. 373, incisos I e II, do estatuto processual civil.
(...)
No caso em comento, em que pesem os argumentos tratados na inicial e consolidados pela sentença recorrida, não se vislumbra a mais tênue situação de impingir responsabilidade civil a empresa GOL, por total inexistência de ato ilícito.
(...)
Em termos de hermenêutica, por todos os ângulos que se vê, não vejo como imputar esta responsabilidade, de cunho subjetivo, que residiu omissão, negligência ou imprudência por parte da empresa apelante. Por outro lado, quando da celebração do contrato, conforme condições gerais está previsto que ‘A utilização do LOGIN e da SENHA pela Agência e pelos usuários no âmbito do SITE, é de sua exclusiva responsabilidade em qualquer momento. (...) A utilização do LOGIN e da SENHA pela AGÊNCIA ou pelos usuários, no âmbito do SITE é de sua exclusiva responsabilidade, em qualquer momento’. (sic). (ID-75201525).
No caso em apreço, é incontroverso que a utilização do LOGIN e da SENHA da autora se deu por ato de terceiros e, não sendo questão de responsabilidade objetiva, não praticando o ato, não há como alforriar a autora desta ação em cumprir com as obrigações assumidas junto à requerida em face da existência destes atos causados por fraudadores do sistema.
Por tais aspectos, em que pesem os argutos argumentos tratados na inicial e até, em parte, referendados pela sentença, mesmo sendo real a fraude e, neste aspecto, não se tem ideia que se tratou do montante ou parte dele, o ato ilícito que lhe foi perpetrado não pode ser imputado à empresa requerida. Isto porque, quer pela condição estabelecida no liame contratual formalizado entre as partes, não divisando no caso a aplicação do prescrito no art. 186 do CC (transcrito linhas acima), de tudo se extrai que ou a empresa não foi prudente em guardar o ‘LOGIN’ e a ‘SENHA’, oportunizando que terceiros as utilizassem indevidamente ou foram alvos de ataques de ‘HACKERS’ no sistema da própria empresa revendedora de passagens.
E, dos autos estão a constar que, quando desconfiou da situação de anormalidade em face de números avantajados de passagens expedidas, bloqueou o LOGIN e a SENHA em relação à empresa autora, no exercício regular de um direito, não para reconhecer sua falha na prestação de serviços, mas sim para impedir que os prejuízos da autora aumentassem, fazendo a comunicação desta que, de imediato, anotou que se tratavam de fraudes cometidos por HACKERS no sistema da empresa de venda de passagens e turismo.
(...)
Que sofreu o prejuízo, isto não residem dúvidas nos autos, situação incontroversa que prescinde de provas outras, na precisão do art. Entretanto, no caso em apreço, decorreu do risco do negócio e até pela sua própria desídia em não fazer um seguro específico e lamentavelmente, apesar de todo desenvolvimento que costumam aparecer, verifica-se, ainda, total impossibilidade de impedir ataques de HACKERS e prejuízos que estes causam a terceiros que são invadidos no seu sistema e, nesta situação, era de todo previsível acontecer. Não vejo, desta forma, como imputar responsabilidade civil à empresa GOL por esta situação já que, se aplica o CC e não o CDC onde a responsabilidade seria objetiva.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que houve ato ilícito passível de indenização, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 7/STJ.
Ademais, e apenas por reforço argumentativo, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acordão que, por afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, entendeu que a recorrida não agiu com negligência/imprudência ou imperícia no evento danoso, o que é o suficiente para manter a higidez da decisão objurgada, em conformidade com a Súmula 283/STF.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.
1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.
4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito.
6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.